Tribunal: TJBA
Processo: 8051814-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8051814-26.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim-BA Processo de 1º Grau: 8002902-47.2022.8.05.0244 Paciente: João Evangelista da Silva Santana Impetrante: Pedro Cordeiro de Almeida Neto, OAB/BA 21.394 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-BA Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONTEMPORANEIDADE. RÉU PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR LONGO PERÍODO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Cordeiro de Almeida Neto em favor de João Evangelista da Silva Santana, preso preventivamente por decisão proferida em 05.03.2021, somente efetivada em agosto de 2025, por suposta prática de homicídio qualificado consumado contra Adelaide Maria de Jesus e tentativa de homicídio qualificado contra Ramiro Gomes Pereira, delitos ocorridos em 16.01.2021 em Senhor do Bonfim/BA. O impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade, genérica fundamentação do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da prisão preventiva do paciente diante do tempo decorrido entre a decisão judicial e sua efetivação, bem como da fundamentação invocada e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A decisão judicial atacada está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos, evidenciando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente. 2. A custódia cautelar foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, destacando-se a brutalidade dos crimes, o modus operandi cruel e a repercussão social. 3. A jurisprudência do STF admite a manutenção da prisão preventiva mesmo após lapso temporal relevante, desde que persistam os fundamentos concretos, como demonstrado no caso. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A demora no cumprimento da prisão preventiva não afasta sua legalidade quando persistentes os fundamentos autorizadores da medida. 2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, gravidade concreta do delito e periculosidade do agente justifica a segregação cautelar, mesmo diante da primariedade e residência fixa do paciente.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8051814-26.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator